Tribunal: TJSP
Processo: 1001636-26.2020.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM O ARBITRAMENTO NO VALOR DE r$ 30.000,00. INCONTROVERSA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES, BEM COMO A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS COM OBSERVÂNCIA DO ART. 22, § 2o, DA LEI

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM O ARBITRAMENTO NO VALOR DE r$ 30.000,00. INCONTROVERSA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES, BEM COMO A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS COM OBSERVÂNCIA DO ART. 22, § 2o, DA LEI 8.906/94. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, PELA ATUAÇÃO DERROTADA TAMBÉM NESTA FASE (ART. 85, § 11, DO CPC), OBSERVADA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA AO APELANTE.

Recurso não provido.